Tribunal: TJBA
Processo: 8054280-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054280-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia

AGRAVADA: ELISANGELA CABRAL FERRAZ

Advogada:
ELAINE CABRAL LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI ESTADUAL N. 8.480/2002. IMPOSIÇÃO AOS INATIVOS DE ENQUADRAMENTO NO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA. DESCABIMENTO. PARIDADE COM ATIVOS. JURIDICIDADE. REENQUADRAMENTO. DETERMINAÇÃO SENTENCIAL. REVISÃO RECURSAL PELO STF. RE 658.067. JULGAMENTO POSTERIOR AO PARA
DIGMA
606.199/PR. TEMA 439 QUE NÃO CONSAGRA O DIREITO À PARIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ENTENDIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. REFORMA DO JULGADO POR VIA TRANSVERSA. INCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8054280-90.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em,
rejeitar a preliminar contrarrecursal e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.